Tribunal: TJES
Processo: 5011228-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011228-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: GILBERTO FERREIRA DA MATTA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em razão do despacho, por cópia no evento 3751043, proferido pelo d. juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação
de
busca e apreensão
”, ajuizada em face de
GILBERTO FERREIRA DA MATTA
, considerou insuficiente a notificação enviada para a comprovação da constituição do devedor em mora e determinou ao banco a apresentação de notificação válida, no prazo de 15 (quinze) dias, ou a demonstração de que esgotou todas as tentativas de localização do réu, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito.

Em suas razões recursais acostadas no evento 3751040, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
O bem em questão não pertence a parte Agravada, que está em atraso com as obrigações contratuais e enquanto permanecer em sua posse usufruindo do mesmo, poderá danificá-lo, ocultá-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor, esvaziando a garantia, pelas suas próprias características
” (fl. 04); II) “
Ao contrário do determinado, não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69
” (fl. 06); III) “
Como se vê, o artigo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso [...] Sequer se exige assinatura do destinatário
” (fl. 06); IV) “
Pelo princípio da boa fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento
” (fl. 08); V) “
A impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante
” (fl. 08).

Denota-se dos autos que o agravante ajuizou ação de busca e apreensão em face do agravado com o fito de obter a respectiva medida liminar, em virtude do inadimplemento da parcela nº 11 do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária celebrado em 02.07.2021 (fls. 01/13 do evento 18225919 do processo de origem), que acarretou o vencimento antecipado do restante da dívida, a qual, até o ajuizamento da demanda, perfazia o montante de R$ 4.334,55 (quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

O magistrado
a quo
entendeu que o recorrido não foi devidamente constituído em mora nos termos do artigo 2º, §2º do Decreto nº 911/69. E é deste r.
decisum
que se insurge a parte agravante sustentando, em suma, que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada ao endereço indicado no contrato.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema repetitivo nº 1.132 para definir se
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
”.
1

Saliento que o fato de o relator do REsp nº 1.951.888/RS, Ministro Marco Buzzi ter se valido da regra do artigo 1.037, inciso II, do CPC não impede o exame da tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada pelo banco agravante, mormente por conta da regra do artigo 314 do CPC.

Aliás, o Ministro Marco Buzzi expressamente consignou em seu voto que “
o sobrestamento dos processos não inviabiliza ao julgador originário que aprecie as pretensões consideradas urgentes, principalmente na hipótese de possível perecimento do direito
”.

Neste juízo de cognição sumária, percebo que o banco autor/agravante reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei nº 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Impende destacar que o recorrente constituiu em mora o agravado por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial (fls. 15/17 do evento 18225919 do processo de origem) ao endereço fornecido por este quando da celebração do contrato (fl. 01 do evento 18225919 do processo de origem).

Note-se que a norma não exige, para a caracterização da mora, que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69, acima transcrito.

Nesse contexto, é válida a notificação em enfoque, mormente quando sopesado que o agravado tinha o dever de atualizar os seus dados cadastrais, não podendo se beneficiar da própria torpeza de ter indicado endereço com número inexistente. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente.
2. O simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora, nos termos do verbete n. 380 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1286619/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial para que a instituição financeira comprovasse a regular constituição em mora do devedor fiduciário. Insurgência da autora. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
Notificação devidamente enviada ao endereço constante do contrato. Carta com aviso de recebimento que restou devolvida à remetente em decorrência da inexistência de número. Devedor que informou endereço inexistente no contrato entabulado, em afronta ao princípio da boa-fé. Notificação eficaz para comprovação da mora.
Precedentes desta C. Câmara. Desnecessidade de emenda da petição inicial, sendo de rigor a imediata apreciação do pedido de liminar, com prosseguimento do feito. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2144666-31.2021.8.26.0000; Ac. 14984119; Santana de Parnaíba; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; Julg. 02/09/2021; rep. DJESP 09/09/2021; Pág. 2273)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de constituição em mora do réu/devedor.
Notificação extrajudicial remetida ao endereço do réu/devedor constante no contrato, fornecido presumidamente por ele mesmo, a qual retornou com a indicação de número inexistente. Dever da parte de informar seu endereço correto e de eventuais alterações. Falta de lealdade negocial. Constituição em mora devidamente comprovada.
Sentença anulada. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 1638372-5; Curitiba; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paulino; Julg. 14/06/2017; DJPR 10/07/2017; Pág. 350)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar a determinação de emenda da petição inicial e conceder a busca e apreensão do bem objeto do contrato, devendo o mandado ser expedido pelo juízo
a quo
.

É como voto.

1
(ProAfR no REsp 1951888/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/03/2022, DJe 31/03/2022)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
MORA CONSTITUÍDA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO –

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA
PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”
– REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA
–
DEVER DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O credor fiduciário recorrente constituiu em mora o agravado por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por este quando da celebração do contrato. Inteligência do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69.

2.
É válida a notificação em enfoque, mormente quando sopesado que o agravado tinha o dever de atualizar os seus dados cadastrais, não podendo se beneficiar da própria torpeza de ter indicado endereço com número inexistente. Precedentes.

3.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar a determinação de emenda da petição inicial e conceder a busca e apreensão do bem objeto do contrato, devendo o mandado ser expedido pelo juízo a quo, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.